Tribunal: CARF
Processo: 19515.720062/2013-92
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARCIO JOSE PINTO RIBEIRO
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Terceira Seção / Terceira Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2026-04-27
Data de publicação: 2026-05-22

Ementa:
Assunto: Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social - Cofins
Período de apuração: 01/01/2008 a 31/12/2008
IMUNIDADE. ENTIDADES BENEFICENTES DE ASSISTÊNCIA SOCIAL.
A imunidade prevista no art. 195, §7o, da Constituição Federal contempla apenas as instituições beneficentes de assistência social, que preencham os requisitos estabelecidos no art. 14 do CTN c/c art. 55 da Lei no 8.212, de 1991.
PROUNI. ISENÇÃO. RECEITAS DECORRENTES DE ATIVIDADES DE ENSINO SUPERIOR.
A instituição de ensino superior que adere ao Programa Universidade para Todos (Prouni) apenas tem direito à isenção do PIS/Pasep e da Cofins em relação à receita decorrente da realização de atividades de ensino superior, proveniente de cursos de graduação ou cursos sequenciais de formação específica.
INSTITUIÇÕES DE EDUCAÇÃO SEM FINS LUCRATIVOS.MENSALIDADES ESCOLARES. RECEITAS DA ATIVIDADE PRÓPRIA. ISENÇÃO (SÚMULA CARF 107).
Conforme Súmula CARF no 107, “A receita da atividade própria, objeto da isenção da Cofins prevista no art. 14, X, c/c art. 13, III, da MP no 2.158­35, de 2001, alcança as receitas obtidas em contraprestação de serviços educacionais prestados pelas entidades de educação sem fins lucrativos a que se refere o art. 12 da Lei no 9.532, de 1997”.

Assunto: Contribuição para o PIS/Pasep
Período de apuração: 01/01/2008 a 31/12/2008
IMUNIDADE. ENTIDADES BENEFICENTES DE ASSISTÊNCIA SOCIAL.
A imunidade prevista no art. 195, §7o, da Constituição Federal contempla apenas as instituições beneficentes de assistência social, que preencham os requisitos estabelecidos no art. 14 do CTN c/c art. 55 da Lei no 8.212, de 1991.
PROUNI. ISENÇÃO. RECEITAS DECORRENTES DE ATIVIDADES DE ENSINO SUPERIOR.
A instituição de ensino superior que adere ao Programa Universidade para Todos (Prouni) apenas tem direito à isenção do PIS/Pasep e da Cofins em relação à receita decorrente da realização de atividades de ensino superior, proveniente de cursos de graduação ou cursos sequenciais de formação específica.
INSTITUIÇÕES DE EDUCAÇÃO SEM FINS LUCRATIVOS.MENSALIDADES ESCOLARES. RECEITAS DA ATIVIDADE PRÓPRIA. ISENÇÃO (SÚMULA CARF 107).
Conforme Súmula CARF no 107, “A receita da atividade própria, objeto da isenção da Cofins prevista no art. 14, X, c/c art. 13, III, da MP no 2.158­35, de 2001, alcança as receitas obtidas em contraprestação de serviços educacionais prestados pelas entidades de educação sem fins lucrativos a que se refere o art. 12 da Lei no 9.532, de 1997”.

Assunto: Normas Gerais de Direito Tributário
Período de apuração: 01/01/2008 a 31/12/2008
NULIDADE. INEXISTÊNCIA.
Não cabe a decretação de nulidade do lançamento quando a autuação está legalmente fundamentada, explicitada de forma clara e baseada em dados informados pela própria contribuinte.

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
19515.720062/2013-92
ACÓRDÃO
3301-015.140 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
30 de abril de 2026
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
CRUZEIRO DO SUL EDUCACIONAL S.A.
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social - Cofins
Período de apuração: 01/01/2008 a 31/12/2008
IMUNIDADE. ENTIDADES BENEFICENTES DE ASSISTÊNCIA SOCIAL.
A imunidade prevista no art. 195, §7o, da Constituição Federal contempla
apenas as instituições beneficentes de assistência social, que preencham os
requisitos estabelecidos no art. 14 do CTN c/c art. 55 da Lei no 8.212, de
1991.
PROUNI. ISENÇÃO. RECEITAS DECORRENTES DE ATIVIDADES DE ENSINO
SUPERIOR.
A instituição de ensino superior que adere ao Programa Universidade para
Todos (Prouni) apenas tem direito à isenção do PIS/Pasep e da Cofins em
relação à receita decorrente da realização de atividades de ensino superior,
proveniente de cursos de graduação ou cursos sequenciais de formação
específica.
INSTITUIÇÕES DE EDUCAÇÃO SEM FINS LUCRATIVOS.MENSALIDADES
ESCOLARES. RECEITAS DA ATIVIDADE PRÓPRIA. ISENÇÃO (SÚMULA CARF
107).
Conforme Súmula CARF no 107, “A receita da atividade própria, objeto da
isenção da Cofins prevista no art. 14, X, c/c art. 13, III, da MP no 2.158-35,
de 2001, alcança as receitas obtidas em contraprestação de serviços
educacionais prestados pelas entidades de educação sem fins lucrativos a
que se refere o art. 12 da Lei no 9.532, de 1997”.

Assunto: Contribuição para o PIS/Pasep
Período de apuração: 01/01/2008 a 31/12/2008
IMUNIDADE. ENTIDADES BENEFICENTES DE ASSISTÊNCIA SOCIAL.
Fl. 354
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3301-015.140 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.720062/2013-92
2
A imunidade prevista no art. 195, §7o, da Constituição Federal contempla
apenas as instituições beneficentes de assistência social, que preencham os
requisitos estabelecidos no art. 14 do CTN c/c art. 55 da Lei no 8.212, de
1991.
PROUNI. ISENÇÃO. RECEITAS DECORRENTES DE ATIVIDADES DE ENSINO
SUPERIOR.
A instituição de ensino superior que adere ao Programa Universidade para
Todos (Prouni) apenas tem direito à isenção do PIS/Pasep e da Cofins em
relação à receita decorrente da realização de atividades de ensino superior,
proveniente de cursos de graduação ou cursos sequenciais de formação
específica.
INSTITUIÇÕES DE EDUCAÇÃO SEM FINS LUCRATIVOS.MENSALIDADES
ESCOLARES. RECEITAS DA ATIVIDADE PRÓPRIA. ISENÇÃO (SÚMULA CARF
107).
Conforme Súmula CARF no 107, “A receita da atividade própria, objeto da
isenção da Cofins prevista no art. 14, X, c/c art. 13, III, da MP no 2.158-35,
de 2001, alcança as receitas obtidas em contraprestação de serviços
educacionais prestados pelas entidades de educação sem fins lucrativos a
que se refere o art. 12 da Lei no 9.532, de 1997”.

Assunto: Normas Gerais de Direito Tributário
Período de apuração: 01/01/2008 a 31/12/2008
NULIDADE. INEXISTÊNCIA.
Não cabe a decretação de nulidade do lançamento quando a autuação está
legalmente fundamentada, explicitada de forma clara e baseada em dados
informados pela própria contribuinte.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer
parcialmente do recurso voluntário e, na parte conhecida, rejeitar a preliminar de nulidade e, no
mérito, negar-lhe provimento.

Fl. 355
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3301-015.140 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.720062/2013-92
3

Assinado Digitalmente
Márcio José Pinto Ribeiro – Relator

Assinado Digitalmente
Paulo Guilherme Deroulede – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os conselheiros Keli Campos de Lima, Marcio
Jose Pinto Ribeiro, Onizia de Miranda Aguiar Pignataro (substituto[a] integral), Rachel Freixo
Chaves, Rodrigo Kendi Hiramuki, Paulo Guilherme Deroulede (Presidente)

RELATÓRIO
Trata-se de recurso de voluntário e por bem descrever os fatos adoto o relatório do
acórdão recorrido e transcrevo excertos:
Em decorrência de ação fiscal desenvolvida junto à empresa qualificada, foram
lavrados os seguintes autos de infração:
.de fls. 123/131, em que são exigidos R$ 1.000.218,86 de Cofins cumulativa, além
de multa de ofício 75% e encargos legais, em face da insuficiência de
recolhimento da contribuição, relativamente aos períodos de apuração de
01/2008 a 12/2008; e
de fls. 132/140, em que são exigidos R$ 216.720,55 de PIS/Pasep cumulativo,
além de multa de ofício de 75% e encargos legais, em face da insuficiência de
recolhimento da contribuição, relativamente aos períodos de apuração de
01/2008 a 12/2008.
Consoante o Termo de Verificação Fiscal (fls. 115/120), a autoridade a quo relata
que a contribuinte declarou os rendimentos na DIPJ, no ano de 2008, como
isentos do IRPJ. Diz que, intimada a demonstrar o "Lucro da Exploração em
relação às atividades sobre as quais recaía a isenção", a interessada apresentou a
Demonstração de Resultado, com base na qual constatou a existência de diversas
receitas tributáveis, referentes a cursos de pós-graduação (R$ 25.529.466,04), a
receitas do grupo "outras receitas" (R$ 2.394.801,96) e receitas financeiras (R$
5.417.363,02).
Informa que a interessada esclareceu ser isenta na forma da Lei n° 11.096/2005,
que instituiu o Programa Universidade para Todos (PROUNI).
Fl. 356
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3301-015.140 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.720062/2013-92
4
Assevera, todavia, que as receitas citadas, não estão relacionadas com a atividade
objeto da isenção tributária (PROUNI). Afirma que as receitas abaixo informadas,
que foram extraídas do balanço contábil, integram a base de cálculo do PIS e da
Cofins:
(...)
Explica que os tributos devidos respectivos não foram declarados em DCTF, razão
pela qual efetuou o lançamento ora discutido.
Cientificada em 22/01/2013, a interessada apresentou impugnação em
21/02/2013, alegando, em síntese, o seguinte.
No tópico "Síntese da Demanda", alega ser totalmente insubsistente o
lançamento, em razão dos seguintes pontos:
diz ser imune às contribuições, nos termos do art. 195, §7° da CF/88, uma vez que
é cumpridora dos requisitos constantes do art. 14 do CTN;
alega que, ainda que se pudesse cogitar de inocorrência de imunidade, mas de
isenção, mesmo assim estariam preenchidos os requisitos ao gozo da isenção do
PIS/Cofins tanto pela Lei do Prouni, quanto pela Medida Provisória de n° 2.158-35;
argumenta ser nulo o lançamento, em razão da inobservância do procedimento
descrito no art. 32 da Lei n° 9.532, de 1997, para fins de suspensão da isenção em
tela;
aduz não prosperar a pretensão fiscal quanto às receitas financeiras;
quanto ao PIS, entende ser nulo o lançamento, uma vez que incide sobre a folha
de salários e não sobre o faturamento (receita bruta).
No tópico "DA NULIDADE DO LANÇAMENTO EM RAZÃO DA INOBSERVÂNCIA DA
IMUNIDADE QUE ASSISTIU À IMPUGNANTE, NOS TERMOS DO ART. 195, §7° DA
CF/88 C/C ARTS. 9° E 14 DO CTN", aduz que o STF assentou o entendimento de
que a imunidade prevista no art. 195, §7°, da CF/88 se estende às entidades que
prestam assistência social no campo da saúde e da educação. Argumenta que, na
interpretação dos dispositivos da legislação infraconstitucional, o STF suspendeu a
eficácia dos arts. 1°, 4°, 5° e 7° da Lei no 9.732/98, bem como dos arts. 12, §§1° e
2°, alínea f, caput e 14 da Lei n° 9.532/97, sob o fundamento de que eles
desvirtuam o conceito constitucional de entidade beneficente de assistência
social, limitando indevidamente o alcance da imunidade.
(...)
No tópico "DA NULIDADE DO LANÇAMENTO ANTE A VIOLAÇÃO DE NORMA
ISENCIONAL DAS CONTRIBUIÇÕES ORA EXACIONADAS", aduz que, ainda que se
possa cogitar de inocorrência de imunidade, tem o direito à isenção das receitas
lançadas, conforme lhe assegura a Lei do Prouni, bem como a Medida Provisória
n° 2.158-35, de 24 de agosto de 2001.
Fl. 357
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3301-015.140 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.720062/2013-92
5
Quanto à isenção prevista pela MP n° 2.158-35/2001, aduz que a regra isencional
a que tem direito está prevista nos arts. 13, inciso IV e 14, inciso X, da referida
MP, bem como no art. 15 da Lei n° 9.532/1997. Afirma que nenhuma relevância
há em se perquirir se a receita isenta foi obtida de maneira contraprestacional, ou
não, importando apenas a destinação que se dê às receitas, isto é, a sua aplicação
integral na manutenção dos fins da instituição isenta, o que à época dos fatos foi
efetivamente realizado.
(...)
No tópico "DA INDEVIDA/NULA EXAÇÃO QUANTO ÀS RECEITAS FINANCEIRAS",
requer a exclusão das receitas financeiras da base de cálculo do PIS e da Cofins,
uma vez que o STF já declarou a inconstitucionalidade do §1° do art. 3° da Lei de
n° 9.718/1998.
No tópico "DA INEXISTÊNCIA DE BASE DE CÁLCULO DO PIS SOBRE O
FATURAMENTO DE INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS (NULIDADE DO
LANÇAMENTO)", pleiteia a anulação do presente lançamento, pois, no caso,
inexiste a base de cálculo erigida pela Fiscalização. Aduz que a decisão da
autoridade fazendária viola disposição de lei, que é o art. 13 da Medida Provisória
de n° 2.158-35/2001.
Sustenta que, como a base de cálculo foi indevidamente fixada, o lançamento
deve ser anulado.

Devidamente processada a Impugnação a 3a Turma da DRJ/CTA julgou, 3a Turma da
DRJ/CTA, julgou parcialmente procedente conforme Acórdão no 06-61.289 em sessão de 13 de
dezembro de 2017
Cientificada do acórdão de Impugnação a recorrente em 31/01/2018 cf. Aviso de
recebimento de fls. 281 apresentou Recurso Voluntário em 01/03/2018 no qual repisa os
argumentos da Impugnação e aduz que:
(...)
a) Preliminar de Nulidade
(...)
i. NULIDADE DO LANÇAMENTO EM RAZÃO DA INOBSERVÃNCIA DA IMUNIDADE
QUE ASSISTE A RECORRENTE.
(...)
ii. DA NULIDADE DO LANÇAMENTO ANTE A VIOLAÇÃO DE NORMA ISENCIONAL
DAS CONTRIBUIÇÕES ORA EXACIONADAS
(...)
a) DA ISENÇÃO DESCRITA PELA MEDIDA PROVISÓRIA DE N. 2.158-35, DE 24 DE
AGOSTO DE 2001
Fl. 358
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3301-015.140 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.720062/2013-92
6
(...)
a.1 DA FALTA DE ATO CANCELATÓRIO DA ISENÇÃO
(...)
b) DA ISENÇÃO DESCRITA NA LEI DO PROUNI
(...)
iii. DA INDEVIDA/NULA EXAÇÃO QUANTO ÀS RECEITAS FINANCEIRAS
(...)
iv. DA INEXISTÊNCIA DE BASE DE CÁLCULO PARA O PIS SOBRE O FATURAMENTO
(NULIDADE DO LANÇAMENTO)
(...)
Ao final a recorrente pugna pelo conhecimento e provimento total para que seja
reformado o acórdão recorrido e ANULADO o mandado de procedimento fiscal e alternativamente
caso não acatada as nulidades o provimento total para reconhecer as isenções a COFINS e PIS
tanto pela Lei do Prouni ( Lei n. 11.096/2005) quanto pela Medida Provisória de n. 2.158-35 de
2001, que excepcionou a regra geral insculpida na Lei n. 9.718/1998 e pela inobservância do
procedimento previsto no art. 32 da Lei n. 9.532 para fins de suspensão de isenção e pela nulidade
quanto ao PIS , uma vez que inexistente base de cálculo, posto não haver previsão legal , a saber ,
faturamento (receita bruta).
É o relatório

VOTO
Conselheiro Márcio José Pinto Ribeiro, Relator
1
ADMISSIBILIDADE
O recurso voluntário é tempestivo e preenche os demais requisitos de
admissibilidade portanto dele tomo conhecimento.
2
PRELIMINAR
2.1 DA NULIDADE DO LANÇAMENTO EM RAZÃO DA INOBSERVÂNCIA DA IMUNIDADE
QUE ASSISTIU À IMPUGNANTE, NOS TERMOS DO ART. 195, §7° DA CF/88 C/C ARTS.
9° E 14 DO CTN/ VIOLAÇÃO DE NORMA ISENCIONAL DAS CONTRIBUIÇÕES ORA
Fl. 359
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3301-015.140 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.720062/2013-92
7
EXACIONADAS/ DA INEXISTÊNCIA DE BASE DE CÁLCULO PARA O PIS SOBRE O
FATURAMENTO
Após a contextualização da demanda a recorrente em vários tópicos do recurso
voluntário alega a nulidade como delineado nos itens a seguir:
(i) Que a recorrente estava à época amparada pela imunidade nos termos do art.
195, §7o da CF/88 uma vez que seria cumpridora dos requisitos constantes do art. 14 do Código
Tributário Nacional observando-se que o Supremo Tribunal Federal nos recentes julgamentos da
ADI 2028 e Recurso Extraordinário 566.622;
(ii) Em alternatividade de argumento estariam preenchidos os requisitos ao gozo da
isenção a COFINS e ao PIS tanto pela Lei do Prouni ( Lei n. 11.096/2005) quanto pela Medida
Provisória de n. 2.158-35, de 24 de agosto de 2001 , que excepcionou a regra geral insculpida na
Lei n. 9.718, de 27de novembro de 1998. Ainda que quanto à MPv 2.158-35 nenhuma relevância
há em se perquirir se a receita isenta foi obtida de maneira contraprestacional ou não importando
a penas a destinação inclusive a teor de Súmula CARF No 107;
(iii) Que no contexto da alínea “ii” seria nulo o lançamento por inobservância do
procedimento do art. 32 da Lei n. 9.532, para fins de suspensão da isenção em tela;
(v) Finalmente quanto ao PIS , absolutamente nulo se faz o lançamento em razão de
base de cálculo inexistente, posto que não previsto em lei , a saber o faturamento (receita bruta).
O acórdão recorrido assim se posiciona quanto a este tópico:
Inicialmente, cabe tecer considerações a respeito da nulidade, que foi pleiteada
pela interessada em diversos tópicos de seu recurso.
Sobre o tema, o Decreto no 70.235/72 estabelece no art. 59 que os despachos e
as decisões administrativas somente serão nulos se lavrados por autoridade
incompetente ou com preterição do direito de defesa.
No caso ora debatido não ocorreu nenhum dessas hipóteses, pois o Termo de
Verificação Fiscal (TVF) e o Auto de Infração foram lavrados por autoridade
competente e o exercício do direito de defesa foi plenamente atendido com a
interposição da impugnação. É oportuno destacar que as informações fiscais
apresentadas pela fiscalização no TVF permitiram à impugnante ter pleno
conhecimento da infração que lhe foi atribuída, razão pela qual pôde fazer uma
defesa detalhada e específica, o que demonstra ter tido pleno conhecimento da
situação que gerou o Auto de Infração combatido. Entende-se, pois, que o Auto
de Infração está devidamente motivado. Ademais, o lançamento fiscal teve por
base informações apresentadas pela própria interessada. Enfim, não há nenhuma
razão para a anulação dos autos de infração em análise nesse processo.
Os argumentos manejados pela recorrente demonstram pleno conhecimento dos
fundamentos do lançamento e acórdão recorrido não se vislumbrando cerceamento de defesa.
Fl. 360
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3301-015.140 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.720062/2013-92
8
Os motivos alegados pela recorrente não implicam nulidade mas merecem ser
analisados e decididos como questões de mérito.
Entende-se acertado o acórdão recorrrido nesse ponto pelo que se adota seus
fundamentos como razão de decidir.
Aprecio.
Rejeita-se a preliminar de nulidade.

3
MÉRITO
3.1 DA INOBSERVÂNCIA DA IMUNIDADE QUE ASSISTIU À IMPUGNANTE, NOS TERMOS
DO ART. 195, §7° DA CF/88 C/C ARTS. 9° E 14 DO CTN
Alega a recorrente que foram julgadas as Ações Direta de Inconstitucionalidade
(ADI) no 2028,2228,2036 e 2621 e simultaneamente o Recurso Extraordinário (RE) 566.622,
tratando da imunidade tributária concedida às entidades beneficentes de assistência social e
educacionais, previstas no artigo 195, §7° da CF/88 c/arts. 9°,IV,C e 14 do Código Tributário
Nacional (CTN)).
Que a Suprema corte teria declarado inconstitucional, entre outros dispositivos
legais, o art. 55 da Lei 8.212/92, Lei ordinária, na qual foi fundado este lançamento fiscal.
De acordo com a decisão seria inconstitucional a exigência do Certificado de
Entidade Beneficente de Assistência Social (CEBAS)
Caberia ao fisco comprovar o descumprimento do art. 14 do CTN, o que não restou
demonstrado no procedimento.
Consta do acórdão recorrido
A interessada argumenta ser imune ao PIS/Pasep e à Cofins, com base no §7° do
art. 195 da Constituição Federal, que determina o seguinte:
Art. 195. Omissis ...
§ 7o - São isentas de contribuição para a seguridade social as entidades
beneficentes de assistência social que atendam às exigências estabelecidas em
lei.(Grifei)
Da leitura do dispositivo, infere-se que, para poder se invocar a imunidade em
tela, as entidades devem se caracterizarem como beneficentes de assistência
social e obedecer aos requisitos estabelecidos em lei.
Está-se diante das chamadas imunidades condicionadas, eis que o constituinte
vinculou sua fruição ao cumprimento de requisitos previstos na legislação
infraconstitucional, diferentemente das imunidades previstas no art. 150, VI, “a”,
Fl. 361
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3301-015.140 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.720062/2013-92
9
“b” e “d” da CF, estas, incondicionadas (in Imunidades Tributárias: Limitações
Constitucionais ao Poder de Tributar, Aires Barreto, Ed. Dialética, 2a Edição, fls. 14
e 16).
À época dos fatos, os dois instrumentos normativos infraconstitucionais que
regulamentaram a imunidade em questão eram o artigo 14 do CTN e o artigo 55
da Lei no 8.212, de 1991. O desatendimento de qualquer uma das condições
previstas nos citados dispositivos impede a fruição da imunidade constitucional, in
verbis:
Art. 14. O disposto na alínea c do inciso IV do artigo 9o é subordinado à
observância dos seguintes requisitos pelas entidades nele referidas:
I – não distribuírem qualquer parcela de seu patrimônio ou de suas rendas, a
qualquer título; (redação dada pela LC no 104, de 10/01/2001)II - aplicarem
integralmente, no País, os seus recursos na manutenção dos seus objetivos
institucionais;
III - manterem escrituração de suas receitas e despesas em livros revestidos de
formalidades capazes de assegurar sua exatidão.
§ 1o Na falta de cumprimento do disposto neste artigo, ou no § 1o do artigo 9o, a
autoridade competente pode suspender a aplicação do benefício.
§ 2o Os serviços a que se refere a alínea c do inciso IV do artigo 9o são
exclusivamente, os diretamente relacionados com os objetivos institucionais das
entidades de que trata este artigo, previstos nos respectivos estatutos ou atos
constitutivos.
...
Lei 8.212, de 1991:
Art. 55. Fica isenta das contribuições de que tratam os arts. 22 e 23 desta Lei a
entidade beneficente de assistência social que atenda aos seguintes requisitos
cumulativamente:
I - seja reconhecida como de utilidade pública federal e estadual ou do Distrito
Federal ou municipal;
II - seja portadora do Certificado e do Registro de Entidade de Fins Filantrópicos,
fornecido pelo Conselho Nacional de Assistência Social, renovado a cada três
anos; (Redação dada pela Lei no 9.429, de 26.12.1996).
II - seja portadora do Registro e do Certificado de Entidade Beneficente de
Assistência Social, fornecidos pelo Conselho Nacional de Assistência Social,
renovado a cada três anos; (Redação dada pela Medida Provisória no 2.187-13, de
2001).
III - promova, gratuitamente e em caráter exclusivo, a assistência social
beneficente a pessoas carentes, em especial a criança, adolescentes, idosos e
portadores de deficiência (Redação dada pela Lei no 9.732, de 11/12/98, porém
Fl. 362
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3301-015.140 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.720062/2013-92
10
em vigor desde a MP no 1.729, de 02/12/98 - a aplicabilidade deste inciso
encontra-se suspensa em face de liminar concedida pelo Supremo Tribunal
Federal - STF, na ADIN 2.028-5, de 14/07/99, referendada pelo plenário em
11/11/99);
IV - não percebam seus diretores, conselheiros, sócios, instituidores ou
benfeitores, remuneração e não usufruam vantagens ou benefícios a qualquer
título;
V - aplique integralmente o eventual resultado operacional na manutenção e
desenvolvimento de seus objetivos institucionais apresentando, anualmente ao
órgão do INSS competente, relatório circunstanciado de suas atividades (Redação
dada pela Lei no 9.528, de 10.12.97);
§ 1o Ressalvados os direitos adquiridos, a isenção de que trata este artigo será
requerida ao Instituto Nacional do Seguro Social-INSS, que terá o prazo de 30
(trinta) dias para despachar o pedido.
§ 2o A isenção de que trata este artigo não abrange empresa ou entidade que,
tendo personalidade jurídica própria, seja mantida por outra que esteja no
exercício da isenção.
§ 3o Para os fins deste artigo, entende-se por assistência social beneficente a
prestação gratuita de benefícios e serviços a quem dela necessitar (Parágrafo
acrescentado pela Lei no 9.732, de 11/12/98. A aplicabilidade deste parágrafo
encontra-se suspensa em face de liminar concedida pelo Supremo Tribunal
Federal - STF, na ADIN no 2.028-5, de 14/07/99, referendada pelo plenário em
11/11/99).
É oportuno destacar que o art. 55, acima transcrito, foi revogado pela Lei no
12.101, de 27 de novembro de 2009, que deu novo tratamento à matéria,
notadamente, nos seus arts. 3o e 29 a 31. Tal revogação, entretanto, não
repercute sobre o caso em tela, já que esse último diploma entrou em vigor na
data de publicação, 30/11/2009, ao passo que a imunidade da instituição é
verificada em relação a períodos de apuração anteriores. Ademais, a revogação
do art. 55 pela MP n° 446, de 2008, não surtiu efeitos, tendo em vista a sua
rejeição pelo Congresso Nacional.
No caso em análise, todavia, não consta que a interessada tenha cumprido
qualquer dos requisitos legais para a fruição da imunidade requerida. Ela não
demonstrou, sequer, ser portadora do Certificado de Entidade Beneficente de
Assistência Social (CEBAS), fornecidos pelo Conselho Nacional de Assistência
Social. Dessa forma, não demonstrando caracterizar-se como entidade
beneficente de assistência social, a quem se destina a imunidade em foco, ela não
pode ser reconhecida.
Entende-se acertado o acórdão recorrido nesse ponto pelo que se adota seus
fundamentos como razão de decidir.
Fl. 363
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3301-015.140 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.720062/2013-92
11
Nesse mesmo sentido o voto vencido do Acórdão no 9303-010.974 – CSRF / 3a
Turma da relatoria do i. Conselheiro Andrada Márcio Canuto Natal – Relator com o qual concordo
e transcrevo excertos:
Em endosso ao exame de admissibilidade, entende-se pelo conhecimento restrito
ao tema referente ao regramento para reconhecimento da imunidade prevista
no art. 195, § 7o , da CF/1988, para elucidar se deve ser limitado ao
cumprimento do art. 14 do CTN ou abranger ainda o atendimento ao art. 55 da
Lei no 8.212/1991. Imperioso ressaltar, que a recorrente ao conclamar a aplicação
da imunidade prevista no art. 195, § 7o, da CF/88, ela se declara na condição de
Entidade Beneficente de Assistência Social, ou seja, há que se afastar suposta
alegação de se trataria somente de uma Instituição de Educação Sem Fins
Lucrativos. O abrigo constitucional é restrito, veja:
Art. 195. A seguridade social será financiada por toda a sociedade, de forma direta
e indireta, nos termos da lei, mediante recursos provenientes dos orçamentos da
União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, e das seguintes
contribuições sociais:
(...)
§ 7o São isentas de contribuição para a seguridade social as entidades
beneficentes de assistência social que atendam às exigências estabelecidas em
lei.
No reino fático, não há controvérsias: o contribuinte atende ao comando do art.
14 do CTN, como se reconhece em diligência, mas não possui o Certificado de
Entidade Beneficente de Assistência Social - CEBAS, requisito constante no inciso
II do art. 55 da Lei no 8.212/1991 (vigente à época dos fatos em análise nestes
autos, mas posteriormente revogado pela Lei no 12.101/2009, que deu novo
tratamento ao tema). Importante ainda destacar que não se volta o contencioso à
definição de “receitas de atividade própria”, tema hoje sumulado, no CARF
(Súmula CARF no 107).
A discussão que persiste nos autos é exatamente a que se encontra no RE no
566.622/RS, com repercussão geral reconhecida (“STF-Repercussão Geral-Tema
32-Reserva de lei complementar para instituir requisitos à concessão de
imunidade tributária às entidades beneficentes de assistência social”), no qual a
Suprema Corte, em 18/12/2019 (com Ata de Julgamento publicada em DJE de
03/02/2020):
“... por maioria, acolheu parcialmente os embargos de declaração para, sanando
os vícios identificados, i) assentar a constitucionalidade do art. 55, II, da Lei no
8.212/1991, na redação original e nas redações que lhe foram dadas pelo art. 5o
da Lei no 9.429/1996 e pelo art. 3o da Medida Provisória n. 2.187-13/2001; e ii) a
fim de evitar ambiguidades, conferir à tese relativa ao tema n. 32 da repercussão
geral a seguinte formulação: “A lei complementar é forma exigível para a
definição do modo beneficente de atuação das entidades de assistência social
Fl. 364
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3301-015.140 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.720062/2013-92
12
contempladas pelo art. 195, § 7o, da CF, especialmente no que se refere à
instituição de contrapartidas a serem por elas observadas”, nos termos do voto
da Ministra Rosa Weber, Redatora para o acórdão, vencido o Ministro Marco
Aurélio (Relator). Ausente, justificadamente, o Ministro Celso de Mello.
Presidência do Ministro Dias Toffoli. Plenário, 18.12.2019.” (disponível em:
http://www.stf.jus.br/portal/jurisprudenciaRepercussao/verAndamentoProcesso.
asp?incidente=2565291&numeroProcesso=566622&classeProcesso=RE&nume
roTema=32) (grifo nosso)
Tal decisão promove aparas ao teor original do acórdão proferido pelo STF, em
relação ao mesmo RE, em 23/08/2017, que revelava o entendimento de que os
requisitos para o gozo de imunidade haveriam de estar previstos em lei
complementar.
A recorrente apresenta arrazoado em sintonia com o entendimento superado,
juntando jurisprudência anterior da Suprema Corte.
Também na instância administrativa desta Câmara Superior de Recursos Fiscais
tem prevalecido o entendimento de que os requisitos para gozo da imunidade em
relação a contribuições sociais, prevista no art. 195, § 7o , da CF/1988 podem ser
estabelecidos em lei ordinária, a exemplo da Lei no 8.212/1991.
Transcreva-se precedente de nesse sentido:
“ISENÇÃO. INSTITUIÇÃO SEM FINS LUCRATIVOS. ASSISTÊNCIA SOCIAL.
A isenção de entidades beneficentes ao pagamento das contribuições sociais
está condicionada ao preenchimento cumulativo dos requisitos fixados em Lei e
que, comprovadamente, tenham como objetivo a assistência social beneficente.”
(grifo nosso) (Acórdão n o 9303-003.475, Rel. Cons. Valcir Gassen, unânime-com
três votos pelas conclusões, das Cons. Tatiana Midori Migiyama, Vanessa Marini
Cecconello e Maria Tereza Martinez López, sessão de 24.fev.2016, presentes
ainda os Cons. Carlos Alberto Freitas Barreto, Henrique Pinheiro Torres, Júlio
César Alves Ramos, Demes Brito, Gilson Macedo Rosenburg Filho e Rodrigo da
Costa Pôssas).
No citado precedente, o relator aclara, ao final de seu voto:
“Por fim, alega a Recorrente que apenas lei complementar poderia disciplinar
questões relativas à imunidade prevista no art. 195, § 7o, da Constituição Federal,
para entidade de assistência social, apesar do dispositivo constitucional tratar
desta forma: “§ 7o São isentas de contribuição para a seguridade social as
entidades beneficentes de assistência social que atendam às exigências
estabelecidas em lei.”(grifou-se).
Neste sentido, entende-se que o legislador constituinte quando optou pelo uso
da expressão lei, referia-se ao ato normativo lei ordinária, tanto que, quando
decidiu de forma contrária, optou pela utilização da expressão “lei
Fl. 365
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3301-015.140 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.720062/2013-92
13
complementar” ou referência a outra espécie de ato normativo. Exemplos
inúmeros verificáveis na Constituição Federal dessa prática.” (grifo nosso)
Alinhando-me tanto com o precedente deste colegiado, quanto com o recente
posicionamento do STF, entendo que é legítima a exigência de cumprimento do
requisito previsto no inciso II do art. 55 da Lei no 8.212/1991 (CEBAS) para gozo da
imunidade em relação a contribuições sociais, referida no art. 195, § 7o, da
CF/1988.
Diante do exposto, voto por negar provimento ao recurso especial do contribuinte

Aprecio.
Não assiste razão à recorrente.

3.2 VIOLAÇÃO DE NORMA ISENCIONAL DAS CONTRIBUIÇÕES DA ISENÇÃO DESCRITA NA
LEI DO PROUNI

Alega a recorrente nesse tópico que estaria amparada pela isenção prevista na Lei
do Prouni (Lei n. 11.096/2005) tendo a autoridade fiscal lançadora valorado indevidamente ao
considerar como receita imprópria os rendimentos legitimamente enquadrados no termos da Lei
do Prouni.
Consta do acórdão recorrido
A impugnante reclama, neste tópico, que tem o direito à isenção das receitas
lançadas, conforme lhe assegura a Lei do Prouni. Alega que o art. 8° da Lei n°
11.096/2006 isenta da tributação do PIS e da Cofins a receita decorrente da
realização de atividades de ensino superior. Diz ser indevida a inclusão das
seguintes receitas na base de cálculo: Receitas NEAD (mensalidades dos cursos à
distância da pós-graduação); Outras taxas e Serviços (decorrentes de cópia de
documentos e etc); Inscrição para o Vestibular; Receitas Biblioteca (cobrança de
multa por não devolução de livros); Receitas CAA (outras receitas como
requerimentos, históricos escolares e etc); Inscrição Diversas NEAD (taxa de
inscrição no núcleo de ensino a distância). Ressalta que a documentação anexa
evidencia a natureza das receitas indevidamente tributadas.
Pois bem, o referido artigo da Lei do Prouni determina o seguinte:
Art. 8o A instituição que aderir ao Prouni ficará isenta dos seguintes impostos e
contribuições no período de vigência do termo de adesão:
I - Imposto de Renda das Pessoas Jurídicas;
II - Contribuição Social sobre o Lucro Líquido, instituída pela Lei no 7.689, de 15 de
dezembro de 1998;
Fl. 366
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3301-015.140 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.720062/2013-92
14
III - Contribuição Social para Financiamento da Seguridade Social, instituída pela
Lei Complementar no 70, de 30 de dezembro de 1991; e
IV - Contribuição para o Programa de Integração Social, instituída pela Lei
Complementar no 7, de 7 de setembro de 1970.
§ 1o A isenção de que trata o caput deste artigo recairá sobre o lucro nas
hipóteses dos incisos I e II do caput deste artigo, e sobre a receita auferida, nas
hipóteses dos incisos III e IV do caput deste artigo, decorrentes da realização de
atividades de ensino superior, proveniente de cursos de graduação ou cursos
seqüenciais de formação específica.
§ 2o A Secretaria da Receita Federal do Ministério da Fazenda disciplinará o
disposto neste artigo no prazo de 30 (trinta) dias. (g.n.)
O § 1o acima transcrito deixa claro que a isenção em comento não abrange a
totalidade das receitas auferidas pela instituição de ensino, mas apenas as
receitas decorrentes da realização de atividades de ensino superior proveniente
de cursos de graduação ou cursos sequenciais de formação especifica.
A matéria foi disciplinada pela Receita Federal do Brasil, conforme determinado
pelo § 2o, por meio da Instrução Normativa SRF no 456, de 05/10/2004 (vigente
no período de apuração ao qual se refere o pagamento cuja restituição é
pleiteada), cujos artigos 1o e 3o dispõem o seguinte:
Art. 1o A instituição privada de ensino superior, com fins lucrativos ou sem fins
lucrativos não beneficente, que aderir ao Programa Universidade para Todos
(Prouni) nos termos dos arts. 5o da Medida Provisória no 213, de 2004, ficará
isenta, no período de vigência do termo de adesão, das seguintes contribuições e
imposto:
I - Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social (Cofins);
II - Contribuição para o PIS/Pasep;
III - Contribuição Social sobre o Lucro Líquido (CSLL); e
IV - Imposto de Renda da Pessoa Jurídica (IRPJ).
§ 1o A isenção de que trata o caput recairá sobre o lucro na hipótese dos incisos III
e IV, e sobre o valor da receita auferida na hipótese dos incisos I e II, decorrentes
da realização de atividades de ensino superior, proveniente de cursos de
graduação ou cursos seqüenciais de formação específica.
(...)
Art. 3o Para usufruir da isenção, a instituição de ensino deverá demonstrar em sua
contabilidade, com clareza e exatidão, os elementos que compõem as receitas,
custos, despesas e resultados do período de apuração, referentes às atividades
sobre as quais recaia a isenção segregados das demais atividades.
Como se vê, a Instrução Normativa também deixa claro que a isenção restringe-se
às receitas decorrentes da realização de atividades de ensino superior e
Fl. 367
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3301-015.140 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.720062/2013-92
15
estabelece que a instituição deverá demonstrar em sua contabilidade, de maneira
segregada, os elementos que compõem as receitas referentes às atividades sobre
as quais recaia a isenção.
No presente caso, nenhuma das receitas lançadas pela fiscalização dizem respeito
à "realização de atividades de ensino superior, proveniente de cursos de
graduação ou cursos seqüenciais de formação específica". Consoante o Termo de
Verificação Fiscal, as receitas sobre as quais recaíram os lançamentos em análise
foram:
.receitas de curso de pós-graduação; .
receitas de aluguéis;
.reembolso de luz;
. receitas NEAD;
. outras taxas e serviços;
. taxas clínicas (odontologia, enfermagem, fisioterapia e psicologia);
. taxas diversas secretaria;
. receitas CAA;
. receitas biblioteca;
. inscrições cursos pós-graduação;
. inscrições eventos PREAC;
. inscrições diversas NEAD.
Obviamente, as receitas acima indicadas não dizem respeito ao objeto de isenção
da Lei do Prouni, razão pela qual entende-se que os lançamentos em debate estão
corretos.
No mesmo sentido o Acórdão no 3301-006.479 – 3a Câmara / 1a Turma Ordinária
conforme voto do i Conselheiro Ari Vendramini do qual transcrevo excertos:
23. Com relação ao ano calendário de 2009, assim se pronunciou o Ilustre
Julgador da DRJ/BHE :
A situação que se afigura no ano-calendário de 2009 difere do ocorrido em 2008
vez que neste ano-calendário os centros de custo relacionados às atividades de
ensino superior subdividem-se em atividades de Graduação e Pós-Graduação.
Neste contexto, apenas as receitas originadas das atividades de Graduação
estariam beneficiadas com a isenção no § 1o do art. 8o da Lei no 11.096/2005,
donde necessário o desdobramento das contas contábeis referentes às atividades
de ensino superior.
Fl. 368
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3301-015.140 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.720062/2013-92
16
No ano de 2009, a conta de receita das atividades de ensino superior foi
desdobrada em “4.1.01.07.01 Mensalidade Curso Superior – Graduação” e
“4.1.01.07.02 Mensalidade Curso Superior – Pós Graduação”.
Não localizamos nos autos intimações relativas ao ano-calendário 2009 mas pelos
Balancetes Comparativos de Movimentos Mensais apresentados junto à
Impugnação, observa-se o seguinte elenco de contas no tocante às receitas:
(...)
Contudo, a segregação referente às atividades beneficiadas com isenção limita-se
às contas contábeis de receitas. As demais contas que contabilizam parcelas
redutoras (devolução de mensalidades, descontos concedidos s/ mensalidades),
custos e despesas não estão desdobradas aos respectivos segmentos de educação
superior.
O art. 3o da Instrução Normativa SRF no 456, de 5 de outubro de 2004 assim
preconiza:
Art. 3o Para usufruir da isenção, a instituição de ensino deverá demonstrar em sua
contabilidade, com clareza e exatidão, os elementos que compõem as receitas,
custos, despesas e resultados do período de apuração, referentes às atividades
sobre as quais recaia a isenção segregados das demais atividades.
Sendo assim, não basta apenas a segregação das receitas beneficiadas com a
isenção do Prouni, mas também haverão de ser segregados todos os custos,
despesas e resultados relativos à atividade isenta.
Tal situação não se observa na escrituração do segmento de educação superior
em 2009.
A exemplo, cite­se a conta “3.5.06.03 – Descontos Cadastrados s/Mensalidades”,
cujos valores influenciam diretamente na apuração das bases de cálculo do Pis e
da Cofins: embora a contabilização dos descontos concedidos sobre mensalidades
permita identificar o centro de custos ao qual se relaciona a despesa, não é
possível identificar se o desconto se aplica ao segmento de Ensino Superior –
Graduação, beneficiado com a norma isentiva, ou ao segmento de
Pós-Graduação, que não faz jus à isenção. Igual funcionamento se observa nas
contas relativas às bolsas concedidas e demais despesas incorridas.
Do exposto, com relação aos períodos de apuração do ano-calendário De 2009, o
lançamento merece ser mantido.
24. Diante da autorização legal para que a regulamentação das condições para
usufruição da isenção com relação ao PROUNI fosse efetivada pela Secretaria da
Receita Federal, estas regras devem ser obedecidas para que a instituição possa
ser beneficiária da isenção.
Entende, ainda, a recorrente que o Auditor Fiscal deixou de especificamente
motivar as razões do relacionamento das receitas que foram mantidas pelo acórdão recorrido sem
Fl. 369
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3301-015.140 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.720062/2013-92
17
justificar as razões pelas quais tais receitas supostamente não seriam abarcadas pela norma de
Isenção prevista na Lei do PROUNI.
No caso em tela indiscutível que o lançamento não inclui receitas proveniente de
cursos de graduação ou cursos seqüenciais de formação específica" tratando se indubitavelmente
de receitas de cursos de pós-graduação etc não alcançadas pela isenção prevista na Lei n.
11.096/2005.
Dessa forma entende-se acertado o acórdão recorrido por seus fundamentos que se
adota como razão de decidir.
Aprecio.
Não assiste razão à recorrente.
3.3 VIOLAÇÃO DE NORMA ISENCIONAL DAS CONTRIBUIÇÕES/DA ISENÇÃO DESCRITA
PELA MEDIDA PROVISÓRIA DE N. 2.158-35, DE 24/08/2021 E DA INEXISTÊNCIA DE
BASE DE CÁLCULO DO PIS SOBRE O FATURAMENTO DE INSTITUIÇÕES SEM FINS
LUCRATIVOS
Argumenta também a recorrente pelo enquadramento no descrito pela Medida
Provisória de n. 2.158-35 de 2001 conforme disposto em seus artigos 13, inciso IV e 14 , inciso X.
Alega ainda que toda a receita descrita no lançamento foi integralmente revertida
aos fins institucionais da recorrente e por tratar-se de entendimento pacífico em Recurso
Repetitivo do STJ (TEMA 624), bem como estampada na Súmula CARF 107 e Portaria PGFN no
502/2016, sendo obrigatório seu conhecimento e aplicação, conforme Regimento Interno do
CARF.
Consta do acórdão recorrido quanto a esta matéria que:
No recurso apresentado, o sujeito passivo aduz ter direito à isenção da Cofins
prevista nos arts. 13, inciso IV, e 14, inciso X, da MP n° 2.158-35/2001, bem como
no art. 15 da Lei n° 9.532/1997. Sustenta, ainda, que o PIS deve incidir sobre a
folha de salários e, como a base de cálculo foi indevidamente fixada, o
lançamento deve ser anulado.
Pois bem, a fruição da isenção da Cofins, bem como a incidência do PIS sobre a
folha de salários, para as instituições de educação e de assistência social, a que se
refere o art. 12 da Lei no 9.532/97, está fundamentada nas disposições dos arts.
13 e 14 da MP no 2.158-35/2001:
Art. 13. A contribuição para o PIS/PASEP será determinada com base na folha de
salários, à alíquota de um por cento, pelas seguintes entidades:
[...]
III - instituições de educação e de assistência social a que se refere o art. 12 da Lei
n° 9.532, de 10 de dezembro de 1997;
Fl. 370
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3301-015.140 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.720062/2013-92
18
[...]
Art. 14. Em relação aos fatos geradores ocorridos a partir de 1o de fevereiro de
1999, são isentas da COFINS as receitas:
[...]
X - relativas às atividades próprias das entidades a que se refere o art. 13.
Por sua vez, o mencionado art. 12 da Lei no 9.532, de 1997, estabelece as
condições e requisitos necessários para o gozo da imunidade de impostos prevista
no art. 150, inc. VI, da Constituição Federal de 1988, in verbis:
Art. 12. Para efeito do disposto no art. 150, inciso VI, alínea "c", da Constituição,
considera-se imune a instituição de educação ou de assistência social que preste
os serviços para os quais houver sido instituída e os coloque à disposição da
população em geral, em caráter complementar às atividades do Estado, sem fins
lucrativos.
§ 1o Não estão abrangidos pela imunidade os rendimentos e ganhos de capital
auferidos em aplicações financeiras de renda fixa ou de renda variável.
§ 2o Para o gozo da imunidade, as instituições a que se refere este artigo, estão
obrigadas a atender aos seguintes requisitos:
a) não remunerar, por qualquer forma, seus dirigentes pelos serviços prestados;
b) aplicar integralmente seus recursos na manutenção e desenvolvimento dos
seus objetivos sociais;
c) manter escrituração completa de suas receitas e despesas em livros revestidos
das formalidades que assegurem a respectiva exatidão;
d) conservar em boa ordem, pelo prazo de cinco anos, contado da data da
emissão, os documentos que comprovem a origem de suas receitas e a efetivação
de suas despesas, bem assim a realização de quaisquer outros atos ou operações
que venham a modificar sua situação patrimonial;
e) apresentar, anualmente, Declaração de Rendimentos, em conformidade com o
disposto em ato da Secretaria da Receita Federal;
f) recolher os tributos retidos sobre os rendimentos por elas pagos ou creditados
e a contribuição para a seguridade social relativa aos empregados, bem assim
cumprir as obrigações acessórias daí decorrentes;
g) assegurar a destinação de seu patrimônio a outra instituição que atenda às
condições para gozo da imunidade, no caso de incorporação, fusão, cisão ou de
encerramento de suas atividades, ou a órgão público;
h) outros requisitos, estabelecidos em lei específica, relacionados com o
funcionamento das entidades a que se refere este artigo.
§ 3° Considera-se entidade sem fins lucrativos a que não apresente superávit em
suas contas ou, caso o apresente em determinado exercício, destine referido
Fl. 371
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3301-015.140 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.720062/2013-92
19
resultado, integralmente, à manutenção e ao desenvolvimento dos seus objetivos
sociais. [...] (Grifei)
Contudo, como se depreende dos autos, a interessada não se enquadrava como
instituição de assistência social a que se refere o citado diploma legal e, nem
tampouco, conseguiu comprovar tal situação na impugnação em análise.
As provas que acostou aos autos, mera relação das contas contábeis e de seus
valores, não comprovam minimamente o cumprimento dos requisitos para que os
sujeitos passivos tenham direito a esse benefício fiscal.
Ademais, especificamente quanto à Cofins, a isenção (art. 14, inc. X, da MP no
2.158-35/2001) se refere somente às atividades próprias das instituições de
educação e de assistência social a que se refere o art. 12 da Lei n° 9.532/97.
A IN SRF no 247/2002 definiu em seu art. 47, § 2o, o que seriam receitas derivadas
das atividades próprias:
Art. 47. As entidades relacionadas no art. 9o desta Instrução Normativa:
I - não contribuem para o PIS/Pasep incidente sobre o faturamento; e
II - são isentas da Cofins em relação às receitas derivadas de suas atividades
próprias.
§ 1o Para efeito de fruição dos benefícios fiscais previstos neste artigo, as
entidades de educação, assistência social e de caráter filantrópico devem possuir
o Certificado de Entidade Beneficente de Assistência Social expedido pelo
Conselho Nacional de Assistência Social, renovado a cada três anos, de acordo
com o disposto no art. 55 da Lei no 8.212, de 1991.
§ 2o Consideram-se receitas derivadas das atividades próprias somente aquelas
decorrentes de contribuições, doações, anuidades ou mensalidades fixadas por
lei, assembléia ou estatuto, recebidas de associados ou mantenedores, sem
caráter contraprestacional direto, destinadas ao seu custeio e ao
desenvolvimento dos seus objetivos sociais. (Grifei).
Em relação às receitas lançadas, percebe-se claramente que elas não se amoldam
ao requisito do §2° acima transcrito.
Em síntese, pelos elementos carreados aos autos, não há como reconhecer a
contribuinte como Entidade Beneficente de Assistência Social. Ademais, a
impugnante não conseguiu demonstrar atender os requisitos para fazer jus à
incidência do PIS sobre a folha de salários, assim como não provou que suas
receitas são derivadas de atividades próprias (art. 14, inc. X, da MP no 2.158-
35/2001, c/c art. 47, § 2o, da IN SRF no 247/2002) para ter direito à isenção da
Cofins.
Importante , nesse ponto ,verificar-se o alcance do decidido pelo STJ conforme o
teor do Tema 624:
Fl. 372
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3301-015.140 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.720062/2013-92
20
As receitas auferidas a título de mensalidades dos alunos de instituições de
ensino sem fins lucrativos são decorrentes de "atividades próprias da entidade",
conforme o exige a isenção estabelecida no art. 14, X, da Medida Provisória n.
1.858/99 (atual MP n. 2.158-35/2001), sendo flagrante a ilicitude do art. 47, § 2o,
da IN/SRF n. 247/2002, nessa extensão.(Grifo nosso)
Assim também veja-se o teor da Súmula CARF no 107:
A receita da atividade própria, objeto da isenção da Cofins prevista no art. 14, X,
c/c art. 13, III, da MP no 2.158-35, de 2001, alcança as receitas obtidas em
contraprestação de serviços educacionais prestados pelas entidades de educação
sem fins lucrativos a que se refere o art. 12 da Lei no 9.532, de 1997. (Vinculante,
conforme Portaria MF no 277, de 07/06/2018, DOU de 08/06/2018).
O que se verifica é que tanto a Súmula CARF 107 quanto o Tema 624 STJ definem
que as receitas auferidas a título de mensalidades dos alunos de instituições de ensino sem fins
lucrativos são decorrentes de "atividades próprias da entidade" afastando apenas o § 2o da IN/SRF
247/2002.
Nesse sentido o Acórdão CSRF no 9303-005.771 – 3a Turma conforme voto do i.
Conselheiro Rodrigo da Costa Pôssas- Relator do qual transcrevo excertos:
(...)
Penso que o termo “alcança” é suficiente para afastar a tributação das receitas
decorrentes das mensalidades escolares, de cunho contraprestacional, mas não
de todo e qualquer ingresso obtido pela entidade.
Tanto é que outra manifestação – desta feita do Poder Judiciário (STJ) – que
vincularia os conselheiros do CARF(a teor do art. 62, § 2o, do mesmo RICARF),
claramente diz que trata exclusivamente das mensalidades escolares (não que
afaste, mas sim que, simplesmente, não versa sobre outras receitas), que é o REsp
no 1.353.111/RS, cuja ementa transcrevo parcialmente a seguir (os grifos são
originais):
PROCESSUAL CIVIL. TRIBUTÁRIO. RECURSO REPRESENTATIVO DA CONTROVÉRSIA.
ART. 543-C, DO CPC. COFINS. CONCEITO DE RECEITAS RELATIVAS ÀS ATIVIDADES
PRÓPRIAS DAS ENTIDADES SEM FINS LUCRATIVOS PARA FINS DE GOZO DA
ISENÇÃO PREVISTA NO ART. 14, X, DA MP N. 2.158-35/2001. ILEGALIDADE DO
ART. 47, II E § 2o, DA INSTRUÇÃO NORMATIVA SRF N.247/2002. SOCIEDADE CIVIL
EDUCACIONAL OU DE CARÁTER CULTURAL E CIENTÍFICO. MENSALIDADES DE
ALUNOS.
1. A questão central dos autos se refere ao exame da isenção da COFINS, contida
no art. 14, X, da Medida Provisória n.1.858/99 (atual MP n. 2.158-35/2001),
relativa às entidades sem fins lucrativos, a fim de verificar se abrange as
mensalidades pagas pelos alunos de instituição de ensino como contraprestação
desses serviços educacionais. O presente recurso representativo da controvérsia
não discute quaisquer outras receitas que não as mensalidades, não havendo que
Fl. 373
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3301-015.140 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.720062/2013-92
21
se falar em receitas decorrentes de aplicações financeiras ou decorrentes de
mercadorias e serviços outros (vg.estacionamentos pagos, lanchonetes, aluguel
ou taxa cobrada pela utilização de salões, auditórios, quadras, campos esportivos,
dependências e instalações, venda de ingressos para eventos promovidos pela
entidade, receitas de formaturas, excursões, etc.) prestados por essas entidades
que não sejam exclusivamente os de educação.
(...)
6. Tese julgada para efeito do art. 543-C, do CPC: as receitas auferidas a título de
mensalidades dos alunos de instituições de ensino sem fins lucrativos são
decorrentes de "atividades próprias da entidade", conforme o exige a isenção
estabelecida no art. 14, X, da Medida Provisória n. 1.858/99 (atual MP n.
2.158-35/2001), sendo flagrante a ilicitude do art. 47, § 2o, da IN/SRF n. 247/2002,
nessa extensão.
7. Recurso especial não provido. Acórdão submetido ao regime do art. 543-C do
CPC e da Resolução STJ 08/2008.
Veja-se que a ementa, ao final, fala “nesta extensão”. Não abrange todas as
receitas auferidas pela entidade, e a Fazenda Nacional, em seu Recurso Especial,
fala expressamente, como já visto, que “o lançamento ocorreu por não terem sido
oferecidas à tributação as receitas decorrentes de mensalidades, aluguéis e
aplicações financeiras”.
Sem dúvida, não poderia contestar a observação de alguém que aqui dissesse que
esta discussão é totalmente inócua, já que, in casu, a Entidade era tributada pelo
regime cumulativo de apuração da Cofins, e a inclusão na base de cálculo de
outras receitas que não as típicas da atividade foi afastada em razão da
inconstitucionalidade do chamado “alargamento” da base de cálculo, que
culminou na revogação do § 1o do art. 3o da Lei no 9.718/98. Isto não se discute,
razão pela qual não pode prosperar o Recurso da Procuradoria, mesmo na parte
conhecida (restando a este Relator não deixar de consignar sua posição a
respeito, caso a situação fosse outra, ou seja, que o regime fosse o da
não-cumulatividade).
No que se refere à imunidade – também a título de observação, já que não
poderia aqui alterar o resultado do julgamento, na sua “materialidade”, mas
considerando que o assunto foi aventado no Recurso –, atinge as instituições de
educação sem fins lucrativos somente no tocante aos impostos sobre patrimônio,
renda ou serviços, conforme art. 150, VI, “c”, da Constituição Federal, estando
restrita a limitação da competência tributária para a instituição de contribuições
para a seguridade social, trazida no art. 195, § 7o, apenas às entidades
beneficentes de assistência social que atendam às exigências estabelecidas em lei,
as quais, aqui, somente em parte foram preenchidas.
Ex positis, voto por não conhecer, em parte, do Recurso Especial interposto pela
Procuradoria e, na parte conhecida, negar provimento.
Fl. 374
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3301-015.140 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.720062/2013-92
22
Observe-se, conforme delineado no acórdão recorrido, que a recorrente não
comprovou que estaria alcançada pela isenção sob esse fundamento quanto a Cofins e à
incidência do PIS sobre a folha de pagamentos:
Contudo, como se depreende dos autos, a interessada não se enquadrava como
instituição de assistência social a que se refere o citado diploma legal e, nem
tampouco, conseguiu comprovar tal situação na impugnação em análise.
As provas que acostou aos autos, mera relação das contas contábeis e de seus
valores, não comprovam minimamente o cumprimento dos requisitos para que os
sujeitos passivos tenham direito a esse benefício fiscal.
O acórdão recorrido em reforço a motivação acima exposta aponta para o § 2o da
IN SRF 247/2002 para concluir que as receitas mantidas não seriam receitas derivadas de
atividades próprias o que nesse aspecto não lhe assiste totalmente razão visto que a mensalidade
do curso de pós graduação estão alcançadas pela Súmula CARF 107 e o decidido pelo STJ no Tema
624 que pôs fim a essa controvérsia quanto às receitas próprias porém antes disso a recorrente
não comprovou os requisitos para fruição do benefício de isenção como entidade beneficente.
Transcrevo excerto do voto do acórdão recorrido:
A IN SRF no 247/2002 definiu em seu art. 47, § 2o, o que seriam receitas derivadas
das atividades próprias:
Art. 47. As entidades relacionadas no art. 9o desta Instrução Normativa:
I - não contribuem para o PIS/Pasep incidente sobre o faturamento; e
II - são isentas da Cofins em relação às receitas derivadas de suas atividades
próprias.
§ 1o Para efeito de fruição dos benefícios fiscais previstos neste artigo, as
entidades de educação, assistência social e de caráter filantrópico devem possuir
o Certificado de Entidade Beneficente de Assistência Social expedido pelo
Conselho Nacional de Assistência Social, renovado a cada três anos, de acordo
com o disposto no art. 55 da Lei no 8.212, de 1991.
§ 2o Consideram-se receitas derivadas das atividades próprias somente aquelas
decorrentes de contribuições, doações, anuidades ou mensalidades fixadas por
lei, assembléia ou estatuto, recebidas de associados ou mantenedores, sem
caráter contraprestacional direto, destinadas ao seu custeio e ao
desenvolvimento dos seus objetivos sociais. (Grifei).
Entende-se que a Súmula CARF No 107 seja suficiente para afastar a tributação das
receitas referente a mensalidades mesmo que de cunho contraprestacional mas não todos os
ingressos da recorrente.
Porém remanescem outros aspectos do acórdão recorrido que encontram amparo
legal e na IN/SRF no.247/2002. Conforme o acórdão recorrido a recorrente não comprovou a
Fl. 375
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3301-015.140 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.720062/2013-92
23
qualidade de entidade beneficente mediante a apresentação do CEBAS. Esta exigência está
prevista no.§1o da referida Instrução normativa 247/2002.
§ 1o Para efeito de fruição dos benefícios fiscais previstos neste artigo, as
entidades de educação, assistência social e de caráter filantrópico devem possuir
o Certificado de Entidade Beneficente de Assistência Social expedido pelo
Conselho Nacional de Assistência Social, renovado a cada três anos, de acordo
com o disposto no art. 55 da Lei no 8.212, de 1991.
Pelo exposto entende-se que não se aplica a Súmula CARF 107 e o Tema 624 STJ ao
caso quando a recorrente não comprovou a qualidade de beneficente conforme IN SRF 247/2002
mediante apresentação do CEBAS nem mediante seus documentos fisco contábeis conforme
consta do acórdão recorrido.
A recorrente alega também quanto a falta de Ato Cancelatório prévio da Isenção
discutido neste tópico:
Reitera-se que não há qualquer acusação ou desabono à natureza da instituição
que legitime o afastamento do direito isentivo, conforme prescrevem o art. 14 da
Lei 9.532 cominado com o art. 32 da Lei 9.430, in verbis:
Verifica-se que o acórdão recorrido assim se posicionou:
Em síntese, pelos elementos carreados aos autos, não há como reconhecer a
contribuinte como Entidade Beneficente de Assistência Social. Ademais, a
impugnante não conseguiu demonstrar atender os requisitos para fazer jus à
incidência do PIS sobre a folha de salários, assim como não provou que suas
receitas são derivadas de atividades próprias (art. 14, inc. X, da MP no 2.158-
35/2001, c/c art. 47, § 2o, da IN SRF no 247/2002) para ter direito à isenção da
Cofins.
Entende-se que a recorrente não logrou demonstrar atender os requisitos para
fazer jus à incidência do PIS sobre a folha de salários e a isenção COFINS do art.14, inc X da MP no
2.158-35/2001 e art.art. 15 da Lei n° 9.532/1997.Embora as receitas mantidas pelo acórdão
recorrido seja em sua maior parte referente a mensalidades de curso de pós graduação não se
pode aplicar a súmula CARF 107 visto que não foi comprovada a sua qualidade de beneficente ou
filantrópica.
Portanto as receitas lançadas que foram mantidas no acórdão recorrido não
encontram amparo para a isenção COFINS ou tributação PIS sobre a folha de salários com o
fundamento na Medida Provisória de n. 2.158-35 de 2001 conforme disposto em seus artigos 13,
inciso IV e 14 , inciso X e art. 15 da Lei n° 9.532/1997. Não tendo a recorrente comprovado os
requisitos para usufruir do benefício fiscal.
Não se trata no caso de entidade beneficente ou filantrópica não havendo portanto
que se falar da necessidade de ato cancelatório prévio de ato inexistente ou não comprovado os
requisitos.
Fl. 376
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3301-015.140 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.720062/2013-92
24
Aprecio.
Não assiste razão à recorrente.

4
CONCLUSÃO
Por todo o exposto voto por conhecer parcialmente do recurso e, na parte
conhecida, rejeitar a preliminar de nulidade e, no mérito, negar-lhe provimento.
Assinado Digitalmente
Márcio José Pinto Ribeiro

Fl. 377
DF CARF MF
Original